Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-95.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004294-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KESSY JONES DA SILVA - CPF: 052.245.261-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004294-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KESSY JONES DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004294-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KESSY JONES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, no executivo de pena n.
2000044-63.2019.8.11.0025
, que aplicou ‘percentuais distintos para os crimes comum e hediondo, concedendo progressão de regime ao agravado’.

Em suas razões, assevera que: 1) “
as inovações oriundas da Lei n. 13.964/19
não interferem
na
soma
/unificação das penas, tendo sua incidência apenas no que se refere ao quantum (porcentagem) do cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, permanecendo, portanto, inalterada a necessidade do somatório das penas e aplicação de percentual único
” (sic);

2)

é “
necessária a revisão da decisão de primeiro grau para que seja a porcentagem de 40% aplicada sobre a totalidade da pena somada ou unificada”
(sic);

(
Id. 160388175 - pág. 2-13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
160388175 - pág. 48-52).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 160388175 - pág. 53).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 162028195 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1004294-95.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido cumpre pena de 13 (treze) anos de reclusão, pois condenado pelos crimes de tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, II c/c o art. 14, II) (hediondo) e de corrupção de menor (ECA, art. 244-B) (comum).

A impugnação do cálculo de pena apresentada pelo MP, foi indeferida nos seguintes termos:

[...]

No caso, os crimes ocorreram no dia
04/03/2017
, ou seja, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Portanto, sendo o recuperando condenado por dois crimes em um único processo (corrupção de menores e latrocínio tentado), tenho que a nova norma deve se operar pelo princípio da retroatividade da lei mais benéfica
lex melior
, de modo que deverá ser aplicado 1/6 para o crime comum e 2/5 ou 40% para o crime hediondo.

Sendo assim, tenho que o cálculo derradeiro está correto, pois deverá ser feito de forma individualizada. Portanto, trago à colação os recentes julgados:

[...]

Aliás, pondero que o modo de fazer o cálculo de pena
não desnatura a unidade da execução penal
, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à
individualização
da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de
personalizar
a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam ser aplicadas
separadamente
, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação,
entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso
.

O julgado do e. TJMT orienta a questão:

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito do
Parquet,
HOMOLOGO
o cálculo derradeiro e, à luz da juntada do atestado de
ÓTIMO
comportamento carcerário do recuperando, e em razão da constatação de que o recuperando
KESSY JONES DA SILVA
preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto,
CONCEDO
o benefício da
PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO
.

[...]
(Id. 160388182 - Pág. 373-381).

A condenação concomitante em crimes de
naturezas distintas
, como são os comuns e os hediondos, demanda a unificação das penas, conforme estabelece o art. 111 da LEIP; contudo, a legislação não exige que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios executórios, ainda mais porque tal situação prejudica o reeducando.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CRIME COMUM. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. HIPÓTESE DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
Não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 (LEP), incluído pela Lei n. 13.964/2019, e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração
.

2. "O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado" (AgRg no HC n. 707.263SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).

3. Há evidente reformatio in pejus quando o apenado, com a vigência de lei nova, é obrigado a cumprir lapso maior de tempo para obtenção de progressão de regime em relação ao crime comum
.

4. Cabível se faz o restabelecimento da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena para permitir a progressão de regime relativamente a crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental provido. Determinada a exigência da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena em relação crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Manutenção da fração de 40% para o crime hediondo ou equiparado.
(STJ, AgRg no HC n. 718.583/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

[...]

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12). [...]
(STJ, HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 23/5/2014).

De fato, nada obsta a
realização de cálculo diferenciado
para a progressão de regime, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes
com naturezas diversas.

Portanto, devem ser adotadas as frações individualizadas conforme cada um deles, se comum ou hediondo, sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) permite o cadastramento particularizado delas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

A jurisprudência da 1ª Câmara Criminal endossa o entendimento:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LATROCÍNIO E 2 (DOIS) ROUBOS MAJORADOS [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL - PROGRESSÃO DE REGIME - ADOÇÃO DE FRAÇÃO 50% (CINQUENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO CRIME HEDIONDO E 1/6 (UM SEXTO) QUANTO AOS CRIMES COMUNS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE

APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA - CONDENAÇÃO POR CRIMES HEDIONDOS E COMUNS, EM CONCURSO FORMAL - POSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PENAIS - NECESSÁRIA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO - PRETENSÃO LEGÍTIMA - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJDFT - RECURSO PROVIDO.

Na execução simultânea de condenação por crimes hediondo e comum, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou a continuidade delitiva, afigura-se legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, todavia, deve ser observada a interpretação mais favorável ao reeducando (STJ, HC nº 134.868/RJ; TJMT, AgExPe NU 1004870-59.2021.8.11.0000).

“Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crime hediondo e comum, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, hediondo e comum, o que for mais benéfico ao apenado.” (TJDFT, AgExPe nº 1381749)

“3. Sabe-se que o regramento próprio ao concurso formal e continuidade delitiva é uma ficção jurídica para beneficiar o réu, que, no primeiro caso, mediante uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes ou, no segundo caso, mediante mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Os crimes continuam a existir per se, e não têm a sua natureza modificada. 4. Porém, aplicada a pena mais gravosa, com a consequente exasperação, os cálculos para os benefícios da execução incidem sobre o total da pena exasperada, considerada a natureza do delito mais grave, que por ficção jurídica é tido como uma única unidade delitiva; ou sobre as penas fixadas para os crimes hediondo e comuns de forma individualizada, antes da aplicação do concurso formal ou da continuidade.”
(STJ, HC 470.816/DF) (N.U 1024151-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS – PROCEDÊNCIA – CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIME COMUM – CÁLCULOS QUE DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente” (HC nº 134.868/RJ – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.5.2012; HC nº 272.405/RJ – Relator: Min. Moura Ribeiro - 23.5.2014
). (N.U 1010629-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Deste tribunal colaciono ainda os seguintes arestos:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS – APLICADA FRAÇÃO ÚNICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO DISTINTAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – ANÁLISE FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO E 3/5 (TRÊS QUINTOS) CRIME DE TRÁFICO – ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC Nº 707263/SC) – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

(TJ/MT, N.U 1023346-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DISTINTA ENTRE CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo provido
. (TJ/MT, N.U 1000690-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo
o agravo, mantendo incólume a decisão objurgada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023